Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por exequente contra sentença que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios, sob o fundamento de que a executada é beneficiária da gratuidade de justiça, o que suspende a exigibilidade da obrigação.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve alteração na condição financeira da parte beneficiária da justiça gratuita, de modo a justificar a revogação do benefício e permitir o prosseguimento da execução da verba honorária.
III. Razões de decidir
3. A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da modificação da situação econômica da parte beneficiária.
4. Os documentos apresentados pelo apelante não constituem prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.
5. Ausente prova robusta da cessação da hipossuficiência, mantém-se a decisão que reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da alteração da situação econômica da parte beneficiária, não sendo suficiente a mera alegação de melhora financeira desacompanhada de elementos robustos.”